Tribunal: TJMT
Processo: 1042244-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042244-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), JOSE TOLMAN MUNIZ - CPF: 207.054.761-20 (AGRAVANTE), NEIVA SALET ALVES BARBOSA - CPF: 592.904.801-06 (AGRAVANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: JOSE TOLMAN MUNIZ, NEIVA SALET ALVES BARBOSA

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. DESBLOQUEIO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD e autorizou o levantamento integral pelo exequente, ao fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade alegada.

Os agravantes sustentam que as quantias constritas são inferiores a 40 salários-mínimos, estariam depositadas em conta poupança e decorreriam de proventos de aposentadoria e honorários de profissional liberal, requerendo a liberação integral dos valores e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem depositados em conta poupança inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; e (
ii
) saber se as quantias constritas ostentam natureza alimentar, por decorrerem de proventos de aposentadoria ou honorários profissionais, atraindo a proteção do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é automática, exigindo demonstração de que a conta mantém natureza típica de poupança. A utilização reiterada para movimentações cotidianas e transações diversas descaracteriza a finalidade de reserva financeira protegida pela norma.

A alegação de origem em honorários de profissional liberal não restou comprovada de modo idôneo, inexistindo correlação direta entre o valor bloqueado e eventual crédito de natureza alimentar, sobretudo diante da expressiva movimentação e da ausência de prova de que os numerários constritos correspondam a remuneração recente.

Diversamente, os proventos de aposentadoria constituem verba de natureza alimentar, absolutamente impenhorável, independentemente da espécie de conta em que depositados, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Demonstrada documentalmente a origem previdenciária de parte dos valores, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade parcial.

A constrição sobre verba previdenciária compromete o mínimo existencial do devedor, impondo-se a reforma da decisão para determinar o desbloqueio das quantias comprovadamente oriundas de aposentadoria, mantendo-se a penhora sobre os demais valores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
parcial
mente

provido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança exige demonstração de sua efetiva destinação como reserva financeira, não se presumindo pelo simples enquadramento formal no art. 833, X, do CPC.
”

“
2. Proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, independentemente da modalidade da conta bancária em que depositados, devendo ser liberados quando comprovada sua origem alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 833, IV e X, e 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.921.566, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 15.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.636.886, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
JOSE TOLMAN MUNIZ e NEIVA SALET ALVES BARBOSA,
contra a decisão proferida(ID.212659274– processo de origem n.0004371-21.2000.8.11.0003)pelo Juízo da2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,

que
indeferiu o pedido de desbloqueio/reconhecimento de impenhorabilidade dos valores constritos e deferiu o levantamento em favor do Exequente, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade.

Conforme consta da decisão recorrida, o Juízo a quo consignou, em síntese, que a impenhorabilidade não se presume, incumbindo ao executado comprová-la, e que os documentos apresentados não demonstrariam que os valores bloqueados seriam provenientes de caderneta de poupança, motivo pelo qual manteve a constrição e autorizou o levantamento pelo exequente
.

Em razões recursais
(ID
331234883
)
, os
A
gravantes sustentam, em síntese: (i) o cabimento e a tempestividade do agravo; (
ii
) gratuidade da justiça; (
iii
) a impenhorabilidade das verbas constritas por ostentarem natureza alimentar (proventos de aposentadoria e rendimentos de trabalho autônomo/profissional liberal), com invocação do art. 833, IV, do CPC; (
iv
) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores até o julgamento do recurso.

A parte agravada, apresenta contrarrazões (
ID
343492876), pugnando pelo desprovimento integral do recurso, ao argumento central de que não houve prova inequívoca da impenhorabilidade, cabendo ao executado o respectivo ônus (art. 854, §3o, do CPC), além de alegar desvirtuamento de conta poupança e, subsidiariamente,
requerer a manutenção parcial do bloqueio em percentual razoável, caso haja acolhimento parcial das teses recursais.

Quanto ao preparo, consta do decisum recursal que o preparo recursal foi recolhido em ID. 333026868.

Dispensado parecer
do Ministério Público
por inexistir parte incapaz
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: JOSE TOLMAN MUNIZ, NEIVA SALET ALVES BARBOSA

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
JOSE TOLMAN MUNIZ
e
NEIVA SALET ALVES BARBOSA,
contra a decisão proferida(ID.212659274– processo de origem n.0004371-21.2000.8.11.0003)pelo Juízo da2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a impugnação à penhora

dos valores constritos e deferiu o levantamento em favor do Exequente, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a impenhorabilidade não se presume, competindo ao executado comprovar a natureza protegida da verba, entendendo que os documentos apresentados não demonstrariam tratar-se de valores provenientes de conta poupança, razão pela qual manteve a constrição e deferiu o levantamento.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

DA
IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Da análise detida dos autos, verifica-se que os Agravantes se insurgem contra a decisão que determinou o levantamento dos valores bloqueados em suas contas bancárias, consistentes em R$ 1.422,77
(mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos)
referentes à conta de Neiva e R$ 16.013,01
(dezesseis mil e trezes reais e um centavo)
provenientes da conta de José.

Sustentam que tais montantes ostentam natureza impenhorável, por serem inferiores a
40 (
quarenta
)

salários-mínimos
, estarem depositados em contas poupança e possuírem origem em benefício previdenciário e honorários de profissional liberal, requerendo a concessão de efeito suspensivo para impedir o imediato levantamento das quantias pelo exequente.

Em que pese a alegação de impenhorabilidade pela mera circunstância de se tratar de valores inferiores a
40 (
quarenta
)

salários-mínimos
e depositados em conta poupança, tem-se que tais elementos, isoladamente considerados, não conduzem ao reconhecimento automático da proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC.

A impenhorabilidade, segundo entendimento consolidado, exige não apenas o enquadramento formal nos limites legais, mas também a demonstração de que a verba realmente se destina à subsistência do executado.

No caso presente, dos extratos bancários juntados pelos próprios Agravantes, observa-se expressiva movimentação financeira incompatível com a finalidade típica de reserva de poupança, constatando-se uso cotidiano da conta como se corrente fosse, com pagamentos diversos, compras de consumo rotineiras e sucessivas transações que descaracterizam a natureza de poupança protegida.

Tais circunstâncias, em juízo perfunctório, afastam a presunção de impenhorabilidade por esta razão específica.

DOS HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL

O agravante José
Tolman
Muniz sustenta, ainda, que parte dos valores constritos decorre de sua atuação como profissional liberal, afirmando tratar-se de verbas de caráter alimentar, igualmente protegidas pela regra do art. 833, IV, do CPC.

Embora o Agravante tenha juntado contrato de prestação de serviços, as informações constantes da avença indicam previsão de recebimento apenas em dezembro de 2024, ao passo que o bloqueio judicial ocorreu em março de 2025.

Ademais, os extratos revelam, entre janeiro e fevereiro de 2025, movimentações que reduziram substancialmente o saldo da conta, chegando, em
12/02/2025, a menos de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
, o que evidencia que eventual verba honorária, se recebida, já havia sido consumida, não havendo correlação direta entre o valor bloqueado e a origem profissional alegada, afastando, por ora, a proteção do art. 833, IV, do CPC.

Todavia, distinta é a situação quanto à parcela que decorre de benefício previdenciário percebido pelos Agravantes. Trata-se de verba inequívoca e legalmente qualificada como alimentar, revestida de proteção absoluta pela legislação processual, independentemente de sua forma de depósito, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como insuscetível de constrição por representar o mínimo existencial para o sustento do segurado.

Os Agravantes demonstram documentalmente serem titulares de aposentadoria, de modo que o bloqueio atingiu, ao menos em parte, valores de natureza alimentar cuja penhora é vedada.

Dessa forma, constatada a parcial plausibilidade jurídica quanto à natureza impenhorável da verba previdenciária associada ao fato de que a execução principal tramita há mais de vinte e cinco anos, circunstância que afasta o risco de dano inverso, evidencia-se a presença do requisito do perigo de dano apto a justificar a suspensão da ordem de levantamento, sob pena de violação direta à garantia constitucional do mínimo existencial.

Desse modo, revela-se prudente e necessário o suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a
liberação dos valores provenientes das aposentadorias dos Agravantes
,
as quais tem caráter alimentar
.

Considerando que a documentação acostada aos autos indica que
parte d
os valores constritos correspondem a créditos previdenciários, impõe-se o reconhecimento
parcial
da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Ressalte-se que a proteção legal incide sobre a origem da verba, e não sobre a espécie de conta bancária em que depositada, sendo irrelevante, para fins de incidência da norma, tratar-se de conta corrente ou poupança, desde que comprovada a natureza alimentar do numerário.

Desse modo, a manutenção da constrição sobre proventos de aposentadoria afronta diretamente a norma legal de regência, devendo ser reformada a decisão agravada para determinar o desbloqueio das quantias comprovadamente provenientes de benefício previdenciário.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio/liberação dos valores comprovadamente oriundos de proventos de aposentadoria
.

Ademais, quanto aos demais valores bloqueados, estes deverão ser liberados em favor do Agravado, visto que não se trata de verba alimentar, com incidência do art. 833 do CPC

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026